Tribunal: TJMT
Processo: 0003488-98.2005.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003488-98.2005.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ERACLIDES JOAO DAL FORNO - CPF: 179.049.270-04 (APELADO), ADILON PINTO DA SILVA - CPF: 139.147.660-34 (ADVOGADO), GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - CPF: 404.471.201-82 (ADVOGADO), LEUNICE ROSA DE GREGORI DAL FORNO - CPF: 408.371.490-53 (APELADO), APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 318.333.065-20 (APELADO), EDUARDO DAL FORNO - CPF: 964.142.191-34 (APELADO), ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR registrado(a) civilmente como ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (APELADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ERACLIDES JOAO DAL FORNO - CPF: 179.049.270-04 (APELANTE), ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR registrado(a) civilmente como ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO), ADILON PINTO DA SILVA - CPF: 139.147.660-34 (ADVOGADO), LEUNICE ROSA DE GREGORI DAL FORNO - CPF: 408.371.490-53 (APELANTE), ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR registrado(a) civilmente como ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 930.239.600-20 (ADVOGADO), ADILON PINTO DA SILVA - CPF: 139.147.660-34 (ADVOGADO), APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 318.333.065-20 (APELANTE), EDUARDO DAL FORNO - CPF: 964.142.191-34 (APELANTE), LEUNICE ROSA DE GREGORI DAL FORNO - CPF: 408.371.490-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA TÍPICA. RECURSOS
NÃO
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença, sob o fundamento de inexigibilidade da verba sucumbencial em razão da manutenção da gratuidade da justiça da parte executada. O apelante Leonardo
Randazzo
Neto sustenta a existência de patrimônio transferido por partilha apto a afastar a hipossuficiência e permitir o prosseguimento da execução. O Espólio de
Eraclides
João Dal Forno, em recurso adesivo, pleiteia a fixação de honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se houve comprovação da superação da hipossuficiência econômica da parte executada apta a afastar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais
e
estabelecer se é a
dmiss
ível a fixação de honorários advocatícios diante da extinção do cumprimento de sentença fundada em inexigibilidade do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça concedida na fase de conhecimento se estende à fase de cumprimento de sentença, mantendo suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais enquanto não demonstrada a modificação da situação
econômica do beneficiário, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Incumbe ao credor o ônus de comprovar a superação da hipossuficiência no prazo de cinco anos após o trânsito em julgado, o que não foi observado no caso concreto.

A mera alegação de existência de bens recebidos por herança não afasta, por si só, a presunção de
falt
a de recursos, sendo necessária prova concreta de que tais bens são aptos a suportar a execução sem comprometer a subsistência.

A exigibilidade do crédito permanece condicionada à efetiva demonstração de alteração da condição econômica.

A extinção do cumprimento de sentença decorre da inexigibilidade atual do título, o que impede o prosseguimento da execução.

A fixação de honorários advocatícios não se justifica quando a extinção do feito decorre de fundamento legal autônomo, sem resolução de controvérsia substancial entre as partes.

A ausência de sucumbência típica e a inaplicabilidade do princípio da causalidade afastam a condenação em honorários, sobretudo quando não há atuação processual determinante da parte executada para o desfecho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos
não
providos.

Tese de julgamento
: 1. A exigibilidade das verbas sucumbenciais permanece suspensa enquanto não
comprovada a superação da hipossuficiência do beneficiário da gratuidade da justiça no prazo legal. 2. A mera existência de bens herdados não afasta a presunção de in
capacidade
econômica sem prova concreta de aptidão para suportar a execução. 3. Não há fixação de honorários advocatícios quando a extinção do cumprimento de sentença decorre de fundamento legal autônomo, sem sucumbência típica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2008745-66.2022.8.26.0000, Rel. Des. Borelli Thomaz, j. 02.03.2022; TJ-RJ, AI nº 0030555-58.2024.8.19.0000, Rel. Des. Rose Marie Pimentel Martins, j. 01.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação e Recurso Adesivo em Cumprimento de Sentença
julgado extinto, sem condenação em custas e honorários.

Leonardo
Randazzo
Neto
sustenta que
houve
extin
ção
indevida
d
o
C
umprimento de
S
entença ao reconhecer a manutenção da gratuidade da justiça em favor do
E
spólio, sem considerar a existência de patrimônio transmitido aos herdeiros por meio de partilha regularmente homologada.

Afirma que os sucessores receberam bens imóveis e valores em dinheiro, o que afasta a alegada incapacidade financeira e autoriza a satisfação do crédito sobre o acervo hereditário.

Defende que a obrigação não se extingue com a partilha, mas se transfere aos herdeiros, dentro dos limites do quinhão recebido, razão pela qual a
E
xecução deve prosseguir, ainda que com redirecionamento do polo passivo.

Acrescenta que a manutenção automática do benefício da justiça gratuita, sem análise concreta da situação patrimonial, configura indevida blindagem e compromete a efetividade do título judicial.

R
equer a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da
E
xecução ou, ao menos, sua cassação para reexame da matéria.

O
E
spólio de
Eraclides
João Dal Forno
, na qualidade de
apela
nte adesivo, limita sua insurgência à ausência de fixação de honorários advocatícios no incidente de
I
mpugnação ao
C
umprimento de
S
entença.

Aduz
que houve acolhimento da tese de prescrição intercorrente, com extinção da
E
xecução, o que evidencia a
sucumbência do exequente e impõe a condenação ao pagamento de verba honorária.

Argumenta que a
I
mpugnação possui natureza contenciosa e autonomia suficiente para ensejar honorários, conforme previsão legal e orientação jurisprudencial, ressaltando o caráter alimentar da verba e a necessidade de observância do princípio da causalidade.

Pugna

pel
a reforma parcial da decisão para fixação dos honorários entre
10%
e
20%
do valor da
E
xecução.

Em contrarrazões,
o
E
spólio de
Eraclides

aponta
a correção da sentença que reconheceu a inexigibilidade do crédito em razão da gratuidade da justiça concedida ao executado.
E
que tal benefício foi deferido nos autos principais e não houve prova de alteração da condição econômica no prazo legal de cinco anos, o que conduz à extinção da obrigação.

Destaca a inércia do credor em promover atos efetivos de constrição patrimonial ao longo de extenso período e
que
a decisão deve ser mantida integralmente, com condenação do recorrente ao pagamento de honorários recursais.

Leonardo
Randazzo
Neto
,
em suas contrarrazões, consigna
a impossibilidade de fixação de honorários na hipótese. A
ssever
a que a extinção do
C
umprimento de
S
entença decorreu de fundamento jurídico autônomo, relacionado à manutenção da gratuidade da justiça, e não de atuação efetiva da parte adversa capaz de caracterizar sucumbência.
Indic
a que não houve análise de mérito da relação obrigacional, o que afasta a incidência de honorários, sob pena de penalização indevida do credor.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça para afirmar que a extinção por fundamento autônomo não autoriza a condenação em verba honorária.

Subsidiariamente,
pleiteia que
eventual fixação ocorra por equidade, em patamar reduzido, diante da baixa complexidade da matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

RECURSO DE LEONARDO RANDAZZO NETO

Ambas as partes interpuseram Apelações contra sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença sob o fundamento de inexigibilidade da verba sucumbencial em razão da manutenção do benefício da justiça gratuita concedido à parte executada, sem demonstração de alteração de sua condição econômica.

Na sentença, foi reconhecido que a exigibilidade das verbas sucumbenciais permanece suspensa quando o devedor é beneficiário da gratuidade (artigo 98, §3º, do CPC), cumprindo ao credor demonstrar a superação da hipossuficiência no prazo legal, o que não ocorreu no caso concreto.

Leonardo
Randazzo
Neto sustenta, em síntese, a existência de patrimônio transmitido aos herdeiros por meio de partilha, o que afastaria a condição de in
capacidade
financeira e permitiria o prosseguimento da Execução.

No entanto
, a gratuidade da justiça foi regularmente concedida na fase de conhecimento e não houve sua revogação, tampouco prova idônea de modificação da
s
c
ondições
econômica
s
da parte executada no prazo de cinco anos após o trânsito em julgado.
E
o ônus de demonstrar essa alteração incumbia ao exequente
/apelante
, o que não foi cumprido.

Além disso, a simples alegação de existência de bens decorrentes de partilha não é
basta
nte, por si só, para afastar a presunção de hipossuficiência anteriormente reconhecida judicialmente. Era indispensável a demonstração concreta de que tais
bens
seriam
aptos a suportar a
E
xecução sem comprometer a subsistência dos sucessores, o que não foi comprovado nos autos.

Ainda que a responsabilidade patrimonial seja limitada ao quinhão recebido, a exigibilidade do crédito permanece condicionada à superação da situação que ensejou a concessão da gratuidade.

Sem essa demonstração, não há como admitir a retomada da
E
xecução, sob pena de violação expressa ao art
igo
98, §3º, do CPC.

Quanto à
alegação de que houve extinção prematura do feito
, verifica-se que esta
decorreu da constatação de que o título, embora existente, não era exigível no momento, o que impede o prosseguimento do
C
umprimento de
S
entença.

RECURSO ADESIVO DO ESPÓLIO DE ERACLIDES JOÃO DAL FORNO

O apelante
busca a fixação de honorários advocatícios em razão do acolhimento da
I
mpugnação ao
C
umprimento de
S
entença.

Ainda que alegue
que a
I
mpugnação possui natureza contenciosa e enseja a fixação de honorários, tal entendimento não se aplica automaticamente a todas as hipóteses.

No caso concreto, a extinção do
C
umprimento de
S
entença decorreu de fundamento jurídico autônomo, qual seja, a suspensão da exigibilidade do crédito em razão da justiça gratuita, e não de atuação efetiva da parte executada que tenha dado causa direta ao resultado processual.

Dessa forma
, não se i
denti
fica sucumbência típica apta a justificar a condenação em honorários, pois o desfecho do processo não resultou de controvérsia substancial resolvida em favor
de uma das partes, mas de questão de ordem legal que poderia ser reconhecida de ofício.

Além disso, a fixação de honorários nesse contexto implicaria impor ao credor ônus adicional em situação na qual já teve frustrada a satisfação de seu crédito, sem que se possa atribuir a ele comportamento processual indevido. Tal solução não se harmoniza com o princípio da causalidade.

A propósito:

“Execução de honorários fixados em cumprimento de sentença. Rejeição de impugnação. Insurgência cabível, embora sob outro fundamento.
Executada beneficiária de assistência judiciária gratuita concedida na fase de conhecimento. Benefício que se estende à fase executiva. Ausência de demonstração na alteração da fortuna da agravante (CPC, art. 98, § 3º). Extinção da execução que se impõe
. Recurso provido, com observação.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20087456620228260000 São Paulo, Relator.: Borelli Thomaz, Data de Julgamento: 02/03/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/03/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE RESERVA DE CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NO PRECATÓRIO A SER EXPEDIDO EM FAVOR DE BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. IRRESIGNAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO QUE SE ESTENDE À LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DO JULGADO, ATÉ QUE EXPRESSAMENTE REVOGADA POR MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ESPECÍFICA. OBRIGAÇÕES DECORRENTES
DA SUCUMBÊNCIA QUE PERMANECERÃO SUSPENSAS ENQUANTO NÃO DEMONSTRADA A EFETIVA CESSAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PELO PRAZO DE CINCO ANOS, E POSTERIOR EXTINÇÃO (ART. 98, § 3, DO CPC/15). RESERVA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE IMPORTARIA NA REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA COM BASE EM MERA EXPECTATIVA DE RECEBIMENTO DE CRÉDITO FUTURO, EM MOMENTO INCERTO, QUANDO INALTERADA A CONDIÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00305555820248190000 202400244373, Relator.: Des(a). ROSE MARIE PIMENTEL MARTINS, Data de Julgamento: 01/08/2024, QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 08/08/2024).

Assim, a ausência de fixação de honorários na origem não configura erro, mas sim aplicação adequada das regras processuais ao contexto específico d
a presente demanda
.

Pel
o exposto,
nego provimento a ambas
à Apelação de Leonardo
Randazzo
e ao Recurso Adesivo do Espólio de
Eraclides
João Dal Forno

e

deixo de majorar a verba honorária porque não fixada na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026